Tribunal: TJSP
Processo: 2064025-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2064025-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
CÂNDIDO CAETANO, DILSON RAIMUNDO PETRUCIO, JOÃO LUIZ DEL
NEGRI, LINCOLN ROSA DA SILVA, MARIA DO CARMO BARBONI, MARIA
RIBEIRO DE CASTRO SILVA, MARILDA MARIA DE CARVALHO PIRES DE
ALMEIDA e PIERINA MAZALL CHAVES, é agravada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.395
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2064025-90.2020.8.26.0000 SÃO
PAULO
Agravantes: ANTONIO CÂNDIDO CAETANO E OUTROS
Agravada: FUNDAÇÃO CESP
Processo no: 0056873-50.2019.8.26.0100
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Laura de Mattos Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença. Verbas previdenciárias. Levantamento do
valor bloqueado condicionado ao trânsito em julgado do
título ou à prestação de caução. Desnecessidade. Recursos
às instâncias superiores sem efeito suspensivo. Natureza
alimentar do valor postulado. Inteligência do art. 521, I e
III, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida a f. 630 dos principais, que, em sede de
cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento dos
valores bloqueados em contas bancárias da agravada ao trânsito em
julgado do título ou ao oferecimento de caução.
Aduz desrespeito à previsão dos arts. 520 e
523 do Código de Processo Civil, nos quais estabeleceu o legislador que o
cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o
cumprimento definitivo, bem como será o executado intimado para pagar
o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta dispensável a apresentação de caução considerados o caráter
alimentar da verba, a condição de necessidade dos autores e a ausência de
recursos com efeito suspensivo pendentes de julgamento, devendo
igualmente ser observada, para concessão do efeito ativo, a avançada idade
dos exequentes. Por fim, argumenta com a inexistência, nos autos, de
oposição da agravada ao levantamento.
Denegada a tutela recursal de urgência a f.
667/8.
Transcorreu
in
albis
o
prazo
para
apresentação de contrarrazões, conforme certidão de f. 670.
É o relatório.
Versa a controvérsia sobre verbas de
reembolso, pois a cessação dos descontos (da ordem de 2%) foi objeto do
acórdão proferido na Apelação no 1049363-42.2014.8.26.0100, há quase
quatro anos e meio.
Iniciada a fase do cumprimento provisório
da sentença, sobreveio o bloqueio on-line de ativos financeiros
pertencentes à agravada no importe de R$ 34.107,11 (f. 614 dos
principais), relativamente ao quantum perseguido no incidente.
Não obstante a decisão agravada condicione
o levantamento das quantias bloqueadas ao trânsito em julgado do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou ao oferecimento de caução suficiente e idônea (f. 630), trata-se de
crédito de natureza alimentar, titularizado por pessoas idosas, cujo pleito
indeferido não pode ser obstado face à inexistência de efeito suspensivo
aos recursos pendentes de julgamento.
No caso vertente, está-se diante de hipóteses
excepcionais previstas pelo legislador para dispensa da apresentação de
caução, consoante dispõe o art. 521 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada
nos casos em que:
I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II - o credor demonstrar situação de necessidade;
III pender o agravo do art. 1.042; (g.m.)
Consoante
se
verifica
nos
autos
de
conhecimento, as partes interpuseram recursos extremos (f. 1.267/85,
1.328/34 e 1.348/83), inadmitidos por decisões proferidas por esta Corte (f.
1.516/21), impugnadas por agravos (f. 1.524/33, 1.538/63 e 1.568/84), em
conformidade com o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil,
não havendo nos autos informação de que tenha sido concedido efeito
suspensivo aos referidos recursos.
Some-se a isso o fato de os agravantes serem
idosos, com mais de 70 anos (f. 6/13 dos principais), podendo-se
comprovar a condição de necessidade dos autores por meio dos
demonstrativos de pagamento juntados pela própria agravada a f. 68/579
dos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a possibilidade de levantamento do
valor constrito em execução provisória sem a prestação de caução, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento no
julgamento de Recurso Especial no 1.145.353/PR, sob a sistemática dos
repetitivos (Tese no 443):
RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. VAZAMENTO
DE OLEODUTO DA PETROBRAS QUE IMPOSSIBILITOU A PESCA
NA
BAÍA
DE
ANTONINA/PR.
INDENIZAÇÃO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 475-O, § 2o, I,
DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTEMENTE
DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 - Nas execuções
provisórias nas ações de indenização pelo vazamento do oleoduto Olapa, que
impossibilitou a pesca na Baía de Antonina e adjacências, mas também
aplicáveis a outros casos de acidentes ambientais semelhantes, é permitido
ao juiz da execução, diante da natureza alimentar do crédito e do estado de
necessidade dos exequentes, a dispensa da contracautela para o levantamento
do crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo (art.
475-O, § 2o, I, CPC). 2 - Na linha dos precedentes desta Corte Superior
de Justiça, é possível deferir o levantamento de valor em execução
provisória, sem caucionar, quando o tribunal local, soberano na análise
fática da causa, verifica, como na hipótese, que, além de preenchidos os
pressupostos legais e mesmo com perigo de irreversibilidade da
situação, os danos ao exequente são de maior monta do que ao
patrimônio da executada. 3 - Refoge à competência do Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do enunciado no 7 de sua súmula, qualquer pretensão
de análise das condições econômicas das partes envolvidas. 4 - Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito
ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ
no 8/2008. (REsp no 1.145.353/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, j. 25/04/2012, DJe 09/05/2012, g.m.)
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Verbas
previdenciárias. Levantamento do valor bloqueado condicionado à
prestação de caução. Desnecessidade. Recursos às Instâncias Superiores
sem efeito suspensivo. Natureza alimentar do valor postulado.
Inteligência do
art.
521, incisos I
e
III
do
CPC.
Decisão
reformada. Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2076741-52.2020.8.26.0000; Rela. Desa. Paola Lorena; j. 13/07/2020; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento provisório de sentença
Descontos indevidos Previdência privada Determinação de prestação
de caução para levantamento do valor executado Inadmissibilidade
Requisitos previstos no art. 521 do CPC para a dispensa de caução
preenchidos

Precedentes

R.
decisão
reformada.
Recurso
provido. (Agravo de Instrumento no 2001945-90.2020.8.26.0000; Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi; j. 04/02/2020; g.m.)
Posto isso, dou provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator